Tribunal: STF
Processo: ARE 1261564
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 230):
    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS LEI Nº 11.343/06, C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CP). 
    SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
    IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
    A prova contida nos autos autoriza a reforma da absolvição operada, eis que restou suficientemente demonstrada não só a materialidade delitiva, como a sua autoria.
    Existindo depoimentos coesos e contundentes apontando a traficância, aliados à efetiva apreensão de entorpecentes (além de certa quantia de dinheiro em espécie), perfectibilizada a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, incidindo, ainda, a majorante prevista no artigo 40, inciso III, do mesmo diploma legal, já que o flagrante se deu nas proximidades de escola.
    Além disso, quando da prática delitiva, o réu já ostentava condenação transitada em julgado em seu desfavor, o que autoriza a incidência da agravante da reincidência.
    Operada a condenação do réu, passa-se à dosimetria da pena, sendo a pena-base afastada do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias delitivas.
    Na segunda fase da dosimetria, aumentada a pena em razão da reincidência e, na terceira e última fase, majorada em virtude do crime ter sido cometido nas proximidades de escola.
    A pena total, então, resta fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (ante o quantum de pena aplicada e pelo fato de tratar-se de réu reincidente), cumulada com o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária mínima.
    APELO PROVIDO.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base na Súmula 282/STF (eDOC 2, pp. 282-293).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente